Tribunal: TJMT
Processo: 0010066-31.2015.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010066-31.2015.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANE KATIA DE LIMA CAMPOS - CPF: 652.033.721-87 (RECORRIDO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), ANDREI DUARTE DESUITE ALVES - CPF: 853.853.601-04 (RECORRIDO), CLAUDIO PEIXOTO DA SILVA - CPF: 865.083.261-04 (RECORRIDO), MARCOS AURELIO COENGA - CPF: 551.581.611-00 (RECORRIDO), WESLLEY CESAR SCHEMBEK - CPF: 909.153.051-00 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – ASCENSÃO FUNCIONAL – GUARDA MUNICIPAL – INCIDÊNCIA DO ART. 20, § 2o, DA LEI MUNICIPAL No 2.163/2000 ­– PAGAMENTO RETROATIVO DOS VALORES DEVIDOS PELA PROMOÇÃO DE CLASSE – CABIMENTO DESDE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS –
INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1- Se o direito à progressão decorre do artigo 20, § 2o, da Lei Municipal n
o
2.163/2000, que autoriza a progressão automática, independentemente de vaga, aos integrantes da carreira de Guarda Municipal de 3
a
Classe, que não tenham sofrido nenhuma penalidade e sem ascender ao cargo imediato, pelo período de 8 (oito) anos, as verbas concernentes à elevação funcional caracterizam direito do servidor e devem ser quitadas, desde o adimplemento dos requisitos.

2 - As verbas a serem recebidas possuem natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

4 - No tocante aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE E ADRIANE KATIA DE LIMA CAMPOS E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos da
Ação de Cobrança no. 0010066-31.2015.811.0002
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Requerido a fim de declarar o direito à ascensão funcional dos Autores, bem como, ao pagamento d
os vencimentos com os coeficientes específicos da promoção a que fazem jus, a partir de
18-5-2010
, observada a prescrição quinquenal.

Condenou, ainda, o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios fixado no percentual mínimo de 8% sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, inc. I, do CPC.

Sem Recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Egrégia Corte por força do art. 496, I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse ministerial nestes autos (Id. 24572961).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 13 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos da
Ação de Cobrança no. 0010066-31.2015.811.0002
, julgou parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial, a fim de declarar o direito de ascensão funcional dos Autores de Guarda Municipal da 3a para a 2a classe, bem como, condenou o Requerido a pagar aos Requerentes os vencimentos com os coeficientes específicos da promoção a que fazem jus, a partir de
18-5-2010
, observada a prescrição quinquenal.

Da leitura dos autos, extrai-se que
Adriana Kátia de Lima Campos e outros
são servidores públicos municipais e exercem a função de Guarda Municipal, 3a Classe, desde
1o-6-2000
, quando lhes foi dada posse no cargo e, que, somente no ano de
2013
, foram conduzidos à ascensão funcional, a ocupar o GM 2a Classe, por meio da
Portaria no. 0042/2013.

Desse modo, entendem ter direito ao pagamento dos valores retroativos salariais referentes à ascensão funcional não recebida.

Em razão desses fatos, os Autores, ajuizaram a presente ação em
18/5/2015
, pleiteando a condenação do Requerido no pagamento dos valores salariais retroativos, referente a ascensão funcional a partir de
1o -6-2008
de GM 3a para 2a Classe, bem como os reflexos sobre férias; 1/3 constitucional de férias; 13o salários.

O Juízo de Primeiro Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

É incontroverso, nos autos, que, os Autores alcançaram a elevação de Guarda Municipal de 3a Classe para 2a Classe somente no ano de
2013
.

Pois bem.

Se o direito à ascensão decorre da Lei Municipal no. 2.163/2000, especificamente, do art. 20, § 2
o
, que autoriza a
progressão automática
, independentemente de vaga, aos integrantes da carreira de
Guarda Municipal de 3
a

Classe, que não tenham sofrido nenhuma penalidade e sem ascender ao cargo imediato, pelo período de 8 (oito) anos, as verbas concernentes à elevação funcional não pagas constituem direitos do servidor e devem ser quitadas.

Conforme dito alhures, o direito de progressão funcional ocorre de acordo com os termos da Lei Municipal n
o
2.163/2000, que assim estabelece:

Art. 20. A ascensão funcional consiste na elevação de integrante da Guarda Municipal
a cargo hierarquicamente e imediatamente superior
, obedecendo os critérios de antiguidade, de merecimento, por bravura ou, ainda,
Post-Mortem
.

§ 1o. O interstício mínimo para concorrer à ascensão funcional,

entre uma e outra classe ou grau hierárquico, será de:

I – De Guarda de 3a Classe para 2a Classe: 04 anos;

II – De Guarda 2a Classe para Supervisor: 04 anos;

III – De Supervisor para Inspetor: 04 anos;

§ 2o. O integrante da carreira de Guarda Municipal de 3a Classe que não tenha sofrido nenhuma penalidade e, por falta absoluta de vaga não ascender ao cargo imediato pelo período de 08 (oito) anos, terá ascensão automática, por antiguidade ou merecimento, independentemente de existência de vaga.

§ 3o. O Guarda Municipal poderá participar de concurso e processo seletivo para concurso e promoção a qualquer outra classe ou grau hierárquico, respeitando-se a soma dos interstícios de seu nível (08 anos).

§ 4o. Caso o integrante de carreira de Guarda Municipal seja punido na forma do artigo 137 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, o prazo de que trata o Parágrafo anterior será interrompido, e a nova contagem começará a partir do término da penalidade.

§ 5o. A ascensão funcional para a carreira de Guarda Municipal será normal, por meio de concursos internos e no limite das vagas existentes, respeitando sempre o interstício mínimo exigido.

§ 6o. A ascensão funcional para a carreira de Supervisor e Inspetor da Guarda Municipal será normal, depende de concurso interno, com exigência de curso superior para o cargo de Inspetor, observando os requisitos básicos e o Curso de Formação ou Especialização (...). [Destaquei]

Assim, em que pese a condução dos guardas municipais a cargos hierarquicamente superiores dependam de existência de vagas e concursos internos, bem como seja ato discricionário da administração pública, é fato que, após 8 (oito) anos, o servidor municipal integrante da carreira de Guarda Municipal de 3a Classe deverá ascender automaticamente.

Os requisitos acima mencionados são exigidos no interstício de 4 (quatro) anos, em cada um dos cargos. Os Autores, contudo, insurge-se quanto à demora da progressão funcional automática, que veio ocorrer somente no ano de
2013
, ou seja,
13 (treze) anos
depois da posse no cargo de Guarda Municipal de 3
a
Classe.

Neste Tribunal, os precedentes são no sentido do pagamento das vantagens financeiras, advindas da promoção progressão funcional, desde a data em que o servidor completa os requisitos. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASCENSÃO FUNCIONAL – GUARDA MUNICIPAL – INCIDÊNCIA DO ART. 20, § 2o DA LEI MUNICIPAL No 2.163/2000 –
PAGAMENTO RETROATIVO DOS VALORES DEVIDOS PELA PROMOÇÃO DE CLASSE – CABIMENTO DESDE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se o direito a progressão decorre da Lei Municipal no 2.163/2000, especificamente, do art. 20, § 2o, que autoriza a progressão automática, independentemente, de vaga, aos integrantes da carreira de Guarda Municipal de 3a Classe, que não tenham sofrido nenhuma penalidade e sem ascender ao cargo imediato, pelo período de 08 (oito) anos, as verbas concernentes à elevação funcional caracterizam direito do servidor e devem ser quitadas, desde o adimplemento dos requisitos.

Vencida a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/73, vigente à época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu implemento.

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASCENSÃO FUNCIONAL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – MÉRITO – GUARDA MUNICIPAL – INCIDÊNCIA DO ART. 20, § 2o DA LEI MUNICIPAL No 2.163/2000 – PAGAMENTO RETROATIVO DOS VALORES DEVIDOS PELA PROMOÇÃO DE CLASSE – CABIMENTO DESDE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – DATA DO DIREITO ADQUIRIDO, MARCO PARA A PROGRESSÃO FUNCIONAL – 8 (OITO) ANOS, ENTRE UM CARGO E OUTRO, PARA A ASCENSÃO AUTOMÁTICA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – ADEQUADOS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no Decreto 20.910/32, deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas – Federal, Estadual e Municipal, seja qual for sua natureza.

A Lei Municipal no 2.163/2000, no art. 20, § 2o, autoriza a progressão funcional do guarda municipal, após transcorridos 8 (oito) anos e preenchidos os demais requisitos previstos em lei.

A verba honorária será fixada de acordo com o § 4o do art. 20 do CPC/73, vigente a época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu implemento.

A reforma dos consectários legais não implica reformatio in pejus e pode ser aplicada, em sede de reexame, de modo a adequar-se à orientação do STF.

(Apelação / Remessa Necessária 39302/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/5/2017, publicado no DJE 17/5/2017). [Destaquei]

De acordo com o que consta dos autos, é incontroverso que os Autores alcançaram a elevação de Guarda Municipal de 3a Classe para 2a Classe somente em 30-3-2013, por meio da Portaria no 0042/2013, nos termos da Lei Municipal no 2.163/2000.

Posto isso, tenho que a sentença merece ser retificada, a fim de que o pagamento das diferenças salariais, retroativos, em favor dos Autores, sejam referentes ao lapso temporal de
1o
-
9-09 até 1o-3-2013,
observada a prescrição quinquenal,

período em que os Requerente faziam jus à progressão funcional de GM 3a a GM 2a, e que deixou de prover, em razão da ilegalidade da Administração Municipal.

Da Incidência do Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária

Considerando que os valores possuem natureza remuneratória e não indenizatória, sobre esses valores deverão incidir os descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária, conforme já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA URV (11,98%). INCIDÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

2. Agravo Regimental não provido
.

(AgRg no REsp 1235069/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/5/2011, DJe 30-5-2011). [Destaquei]

Logo,
a sentença deverá ser retificada com o objetivo de incidir sobre as eventuais verbas recebidas pelos Requerentes o Imposto de Renda e a Contribuição Previdenciária.

Dos honorários advocatícios

No tocante a condenação dos honorários advocatícios, entendo que o Magistrado
a quo
, não agiu com acerto ao arbitrá-los, portanto, merece reparo, nesse ponto.

Isso porque, o art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença, condenatória ilíquida possui reflexo direto na condenação em honorários advocatícios, o que implica dizer que quanto a estes, submeter-se-ão também a liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, no § 4o, II, do artigo 85 do novo Código Civil.

Dos juros e correção monetária

O Juiz de Primeiro Grau determinou que os juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no Índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, consoante regra do artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, e correção monetária com base no Índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), e nos termos da EC no 62/2009, até 25-3-2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E.

O Plenário do STF concluiu, na sessão realizada em 20-9-2017, o julgamento do RE 870.947, em que foram discutidos os índices de correção monetária e os juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública.

No julgamento, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o art. 1o-F da Lei no. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional no que se refere à correção monetária, mantida a constitucionalidade dos juros moratórios.

Assim, no tocante aos juros moratórios deverá ser observado o disposto no art. 1o-F da Lei no. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) relativamente à correção monetária.

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

Diante do exposto, em sede de Remessa Necessária,
RETIFICO, EM PARTE,
a sentença para:

a
) determinar que o pagamento das diferenças salariais, retroativos, em favor dos Autores, sejam referentes ao lapso temporal de
1o
-
9-09 até 1o-3-2013,
observada a prescrição quinquenal;

b)
que os descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre os valores a serem recebidos;

c
)
que
a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF;

d)
determinar que os percentuais arbitrados a título de honorários advocatícios sejam fixados, na fase de liquidação da sentença, nos termos do § 4°, II, do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020